Tribunal: TJDFT
Processo: 0764494-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MODIFICAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA.

1. As circunstâncias constantes dos autos não denotam demasiada capacidade financeira e tampouco elevado padrão de vida, de modo que, na ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, o deferimento do pedido é medida que se impõe.

2. O próprio autor/apelante argumenta em seu recurso que a presente demanda foi ajuizada para o fim de modificar alimentos provisórios estabelecidos em outro processo, valendo-se do presente feito como verdadeira ação autônoma de impugnação, o que é manifestamente descabido.

3. Os dois processos comportam as mesmas partes, pedidos e causas de pedir, o que torna evidente a litispendência acerdamente reconhecida pelo julgador de primeiro grau.

4. Recurso conhecido e improvido.